Tribunal: TJES
Processo: 5002801-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002801-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ODAIR JOSE DE RAMOS - COMERCIO DE TELEFONIA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2.

Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão (ID 2428780) que, ao analisar agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, negou provimento ao recurso, para manter incólume a decisão que determinou a intimação da agravante para que apresentasse os relatórios solicitados pela parte agravada.

Em suas razões recursais (ID 2584607),
TELEFÔNICA BRASIL S.A
alega que: (a) houve omissão na manifestação judicial, considerando o descabimento da exibição dos documentos requeridos, bem como que a inversão do ônus da prova não exime a embargada de comprovar minimamente seu direito; (b) a embargada não justificou o pedido de exibição de documentos, sua imprescindibilidade ou finalidade.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 397 DO CPC. DOCUMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 396 do Código de Processo Civil dispõe que o “juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, sendo que o artigo 397 do referido diploma prevê os requisitos para o deferimento do pedido.

2.
No caso, de uma simples análise da exordial (ID nº 1292735) e do requerimento de exibição dos documentos (ID nº 1292740) é possível observar que a agravada fez menção detalhada dos relatórios de pagamentos que estava requerendo, sendo eles: 01/04/2016 a 14/04/2016 - 14/05/2016 a 27/04/2016 - 27/05/2016 a 07/05/2016 - 25/05/2016 a 30/05/2016.

3.
O processo não é fim em si mesmo, de modo que a parte que insiste em Juízo pela exibição de documento, deve demonstrar a imprescindibilidade da medida, em consonância com os arts. 396, caput, e 397, II, do CPC, conforme anteriormente aduzido, requisitos estes que conforme demonstrado, foram cumpridos pela ora agravada em seu pleito.

4.
Já que possui o controle dos sistemas de pagamento, é viável e cabível que a agravante junte aos autos os relatórios dos pagamentos realizados à agravada.

5.
Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002801-67.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.
Em relação à obrigatoriedade de apresentação dos documentos, destaco o seguinte trecho do voto condutor:

[...] Com efeito,
o artigo 396 do Código de Processo Civil dispõe que o “juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”
, sendo que o artigo 397 do referido diploma prevê os requisitos para o deferimento do pedido, confira-se:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I – a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II – a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III – as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

No caso, de
uma simples análise da exordial (ID nº 1292735) e do requerimento de exibição dos documentos (ID nº 1292740) é possível observar que a agravada fez menção detalhada dos relatórios de pagamentos que estava requerendo, sendo eles: 01/04/2016 a 14/04/2016 - 14/05/2016 a 27/04/2016 - 27/05/2016 a 07/05/2016 - 25/05/2016 a 30/05/2016
.

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios que exigem o estrito cumprimento dos requisitos previstos no artigo 397 para o deferimento do pleito de exibição de documento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 397 CPC. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DOCUMENTO NÃO ESPECIFICADO. DOCUMENTOS EM PODER DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil regula a ação de exibição de documentos em seu artigo 397, o qual exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. (...)

Acórdão 1363322, 07002951120208070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 397 DO CPC - PRESENTES - DECISÃO MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova não se confunde com a exibição de documentos, uma vez que são institutos autônomos e com objetivos diferentes. 2. A exibição de documentos ou coisa trata-se de um procedimento que é regulamentado nos artigos 396 a 404 do diploma processual civil possuindo o objetivo precípuo de obrigar a outra parte a exigir um documento ou coisa que esteja em sua posse. 3. No procedimento devem estar presentes os requisitos do art. 397 do diploma processual civil, quais sejam, a individualização documento ou coisa, a finalidade da prova e a as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. (...) (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.137036-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Como cediço,
o processo não é fim em si mesmo, de modo que a parte que insiste em Juízo pela exibição de documento, deve demonstrar a imprescindibilidade da medida, em consonância com os arts. 396, caput, e 397, II, do CPC, conforme anteriormente aduzido, requisitos estes que conforme demonstrado, foram cumpridos pela ora agravada em seu pleito
.

Ademais, penso que
já que possui o controle dos sistemas de pagamento, é viável e cabível que a agravante junte aos autos os relatórios dos pagamentos realizados à agravada
. [...]

Como se depreende, a fundamentação adotada quando do julgamento do agravo de instrumento foi expressa ao afastar a pretensão da parte recorrente, de modo que não há que se falar em omissão.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

TELEFÔNICA BRASIL S.A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 18:33:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47459925082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR